Tribunal: TJSP
Processo: 3000937-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – PERÍCIA CONTÁBIL – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEFINITIVA – DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 35.000,00 – DESCABIMENTO – VALOR JUSTIFICÁVEL E RAZOÁVEL, EM VISTA DO GRAU DE COMPLEXIDADE DA PERÍCIA A SER REALIZADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.